Tribunal: TJES
Processo: 5001634-36.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001634-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CONSORCIO HABITACIONAL CAPIXABA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV),, em razão do não recolhimento das despesas de deslocamento de oficial de justiça para a realização da citação. No recurso, o ente municipal requer a anulação da sentença, sob o argumento de que houve decisão prematura, desconsiderando petição anterior na qual manifestava a intenção de recolher os valores, alegando violação ao contraditório e erro de premissa fática e jurídica por parte do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera manifestação de intenção de recolher as despesas com oficial de justiça é suficiente para impedir a extinção do processo por ausência de pressuposto processual; e (ii) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação da petição pendente, à luz dos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 190, estabelece que, nas execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual, incumbe à Fazenda Pública antecipar os valores referentes ao custeio de diligências do oficial de justiça.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o não recolhimento das despesas, após intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que a citação tenha sido requerida pela própria exequente.

A mera manifestação de que providenciaria o pagamento das despesas, desacompanhada da efetiva comprovação do recolhimento, não afasta o descumprimento do ônus processual e tampouco interrompe o prazo para tanto.

A alegada nulidade por ausência de apreciação da petição não se sustenta, pois não houve demonstração de prejuízo processual, conforme exige o princípio do
pas de nullité sans grief
e a jurisprudência do STJ.

A ausência de recolhimento, mesmo transcorridos mais de oito meses desde a petição que anunciava a intenção de pagar, reforça o quadro de inércia processual, inviabilizando o prosseguimento da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não recolhimento das despesas de oficial de justiça, mesmo após intimação, autoriza a extinção do processo de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

A simples manifestação de intenção de pagar as despesas processuais, desacompanhada de efetivo recolhimento, não impede a extinção do feito.

A nulidade da sentença por ausência de apreciação de petição somente se configura mediante demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV; Lei 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 190.

STJ, AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.10.2018, DJe 25.10.2018.

STJ, AgRg no AREsp 1709692/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.09.2020, DJe 15.09.2020.

STJ, AgInt no REsp 1878274/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022.

TJES, AC 0055028-92.2013.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08.10.2019, DJES 28.09.2020.

TJES, AC 0040624-70.2012.8.08.0035, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 19.10.2021, DJES 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (ID 14540308), sustenta a necessidade de anulação da sentença. Argumenta que o juízo a quo extinguiu o processo de forma prematura, sem apreciar a petição municipal (ID 14540305) em que informava que iria recolher as despesas, o que violaria o princípio do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Alega, ainda, que a sentença está fundamentada em premissa errônea e em precedente que não se aplica ao caso concreto (tese de distinguishing), já que a petição pendente de análise descaracterizaria a inércia.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICIPIO DE SERRA
, em face de
CONSORCIO HABITACIONAL CAPIXABA
.
A parte exequente, apesar de intimada para efetuar o pagamento das despesas para citação por oficial de justiça, não o fez, tendo se manifestado apenas para “
informar que foi diligenciado junto à Administração para efeito de recolhimento
das custas para o Oficial de Justiça, para o fim de proceder à citação do executado
”; sem que exista registro de cumprimento da medida.

Assim, o magistrado de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao entender que “
a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar a execução do ato citatório, enseja a extinção sem resolução do mérito a demanda
”.

Pois bem. Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se assiste razão ao juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, em virtude do não recolhimento das despesas referentes ao deslocamento do oficial de justiça para o cumprimento do mandado.

A esse respeito, destaco a súmula 190, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula Nº 190/STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
.

Ora, é assente o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no sentido de que, estabelecida a determinação de que a Fazenda Pública recolha o valor necessário à intimação por oficial de justiça, na hipótese do descumprimento desse ônus, deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito. Senão, vejamos:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Como cediço,
a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça
, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente. II.
In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO TERMOS DO ARTS. 485, III E IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desde janeiro de 2013 já estava em vigor a Lei Estadual 9.974/13 que dispõe sobre o regimento de custas dos serviços judiciais, a qual, em seu artigo 4º, §1º, determina: "§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio". 2.
A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais(...) e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais
(...),
enquanto, para a segunda, utiliza-se da ratio estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do meirinho).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130304336, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 3.
O teor da Súmula190 do STJ dispõe - Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
. 4.
Não há necessidade de intimação prévia da parte, antes de decretar-se a extinção do processo, haja vista que o inciso IV do Art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AG AP, 6110022057, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016). 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 0040624-70.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que o não recolhimento do importe necessário à citação por oficial de justiça enseja realmente a extinção sem resolução do mérito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem definiu que,
embora intimada por seu advogado, a demandante não procedeu o recolhimento das despesas necessárias à realização do ato citatório, o que deu azo à extinção anômala do feito, estando, portanto, em conformidade com os precedentes a Corte Superior
. 3. O enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos casos de interposição de recurso especial fundados em divergência jurisprudencial, estendendo-se, também, à alegação de contrariedade ou violação à legislação federal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)

Com efeito, a análise dos autos e dos documentos fornecidos não demonstra o alegado prejuízo processual apto a anular a sentença. Embora o Município afirme a existência de uma petição de 20/06/2023 (ID 14540305), na qual se comprometia a efetuar o recolhimento das despesas de oficial de justiça, o fato é que a sentença foi proferida em 20/02/2024 (ID 14540306), cerca de oito meses após a suposta manifestação, sem qualquer registro de que tenha cumprido a necessária diligência.

A ausência de recolhimento das despesas processuais, mesmo após um lapso temporal tão significativo, indica que a parte exequente, de fato, não adotou as providências necessárias para o regular andamento do feito. O simples anúncio da intenção de recolher as despesas, sem a efetiva comprovação de seu pagamento, não desobriga a parte de seu ônus e não impede a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

O não cumprimento da obrigação, que se estendeu por um período considerável, sem qualquer comprovação do pagamento até a prolação da sentença e a interposição da apelação, robustece o fundamento de extinção por ausência de pressuposto processual.

A alegação de nulidade por não apreciação da petição pendente é superada pela ausência de prejuízo efetivo. O princípio do
pas de nullité sans grief
exige que a parte demonstre o dano sofrido pela omissão judicial. Nesse sentido:

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

[...] 6. "
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1878274 RJ 2020/0134569-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

No caso, a falta de comprovação do pagamento das despesas, mesmo após meses da suposta petição, demonstra que a parte apelante não cumpriu sua obrigação. O simples fato de a petição existir não retira do Município a necessidade de efetuar o pagamento. A prolongada inércia da Fazenda Pública após a intimação judicial autoriza a extinção do processo, conforme precedentes do TJES.

A falta de recolhimento das despesas inviabiliza a citação, ato essencial para a triangularização processual, configurando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na instância primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2025 às 12:56:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58602407082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.